Tribunal: TJBA
Processo: 8004695-06.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004695-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Defensor Público: Daniel Nicory do Prado

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TERRA NOVA

Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO – ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA DECORRENTE DE OFENSA AO ARTIGO 226 E INCISOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA POR DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. ARGUMENTA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. SUBSIDIARIAMENTE A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.

REJEITADA A NULIDADE ARGUIDA E DENEGADA A ORDEM.

1. Argumenta a impetrante que, no caso em tela, conforme consta do ID 423770582, fls. 33 e 39 dos autos de origem, foram apresentados os três corréus, mais uma pessoa supostamente parecida com o reconhecedor. Assim, argumentando que o respeito à forma do artigo 226 do Código de Processo Penal é uma garantia constitucional necessária à manutenção do devido processo legal, sendo esta uma matéria de ordem pública, requer o reconhecimento de nulidade absoluta dos autos de origem.

2. Contudo, o caso concreto diverge da jurisprudência explorada, posto que, como bem coloca a Procuradoria de Justiça, os indícios de materialidade e autoria delitivas, necessários para caracterizar o
fumus comissi delicti
e, portanto, perfazer a medida cautelar extrema, não foram unicamente baseados em reconhecimentos inquisitoriais, o que caracterizaria a existência da nulidade arguida.

3. Em primeiro lugar, o auto de exibição e apreensão de ID. 423770582, Pág. 13 dos autos de origem descrevem bem todo os material que fora apreendido em poder dos corréus, entre eles, o mencionado carro com placa adulterada, um revólver calibre 38 com cinco balas e vários celulares pertencentes às vítimas, que depois os reconheceram, conforme referenciado alhures.

4. Sem que se aprofunde demais no debate do mérito, para evitar supressão de instância que não cabe ao presente remédio constitucional, os depoimentos do apresentador e todos os demais policiais realizadores da prisão em flagrante - ID. 423770582, Págs. 23 e 25 dos autos de origem – são uníssonos em confirmar que os corréus foram presos em flagrante na posse dos bens descritos em supra. Os objetos que foram recuperados em posse dos pacientes foram devolvidos às vítimas, conforme ID. 423770582, Págs. 40, 61, 63 e 67 dos autos de origem.

5. Ora, a ideia de que os reconhecimentos por fotografia que ignoraram o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal são a única prova de materialidade e indícios de autoria delitiva é completamente falsa. A situação fático-probatória dos autos de origem é totalmente distinta da nulidade reconhecida pelas instâncias superiores, que exige que a única prova de autoria delitiva seja o citado reconhecimento viciado. Rejeitada a Nulidade arguida.

6. Demais disso, insta-se consignar que a prisão preventiva imposta também é cumpridora do requisito do
periculum libertatis
, haja vista à gravidade concreta do suposto crime, devendo ser garantida a ordem pública que seria posta em perigo pela liberdade do paciente.

7. Recorda-se, por fim, que eventuais alegações acerca das condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese.

CONCLUSÃO: CONHECE-SE DA IMPETRAÇÃO, REJEITA-SE A NULIDADE ARGUIDA E SE DENEGA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob o número de
8004695-06.2024.8.05.0000
, da Comarca de Terra Nova/BA, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como impetrado o Douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Terra Nova/BA.

ACORDAM
os senhore
s Desembargadores, componentes da
Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER, REJEITAR A NULIDADE ARGUIDA
e
DENEGAR A ORDEM
de

Habeas Corpus
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador, .